Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. impenhorabilidade de bem de família. alienação de imóvel. fraude à execução. preclusão. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóvel anteriormente declarado impenhorável por ser bem de família.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível rediscutir a impenhorabilidade do imóvel, diante de alegada mudança fática, e se a alienação do bem configura fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida em decisão preclusa, com fundamento na Lei no 8.009/1990, por se tratar de bem de família, ainda que alugado, pois os valores eram destinados à subsistência da executada.
4. A retomada da discussão sobre a impenhorabilidade não foi acompanhada de prova de alteração da destinação do bem ou da utilização dos valores do aluguel, requisito indispensável para afastar a proteção legal.
5. A alienação de bem impenhorável não caracteriza, por si só, fraude à execução, conforme jurisprudência do STJ. 6. Ainda que fosse reconhecida a fraude, a consequência jurídica (ineficácia da venda do imóvel) seria inútil ao credor, pois o imóvel permaneceria protegido pela impenhorabilidade, sendo incabível a avaliação para posterior hasta pública. 7. A discussão sobre a impenhorabilidade do bem foi apreciada em decisão anterior à agravada, estando preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
Tese de julgamento: “A alienação de imóvel qualificado como bem de família por decisão preclusa não afasta a impenhorabilidade nem configura fraude à execução.”
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 792, §1o. L. 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.141.032/GO, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 06.02.2025.